Tribunal: TJMT
Processo: 1072598-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072598-80.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO
RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. e ALFA CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - GOLPE DO EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIROS FRAUDADORES - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 11 do FONAJE e Súmula Cível no 11 das Turmas Recursais, a parte Requerida é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Todavia, não se aplica os efeitos da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando estes são contrários às provas juntadas nos autos.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Pan S.A., na medida em que a ausência de nexo causal e de culpa exclusiva de terceiro se refere ao mérito da demanda e, com ele, deve ser analisado.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
4. Trata-se de Ação De Restituição De Indébito Com Pedido De Devolução De Valores Em Dobro C/C Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ter sido vítima de golpe, realizando pagamentos de todas as taxas exigidas para liberação de um empréstimo, que não ocorreu.
5. Sentença de improcedência.
6. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, em que entraram em contato via telefone. Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da instituição financeira, acabam sendo vítimas de golpes, realizando procedimentos voluntariamente, induzidos em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança. É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. O reclamante deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa com quem estava falando, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de entrar em contato com o canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3o, inciso II do CDC. Pontua-se que o reclamante não levou o fato à autoridade policial, inexistindo nos autos registro de boletim de ocorrência que, em que pese indicio de prova unilateral, é meio utilizado para tentar minimizar os reflexos negativos da conduta, como por exemplo a possibilidade de rastreio das contas e eventual devolução dos valores. No mais, a primeira reclamada demonstrou que não há relação jurídica com a parte reclamante, inexistindo empréstimos concedidos ou qualquer outro cadastro em seus sistemas. Ainda, observa-se que a instituição não recebeu qualquer valor, que pudesse assegurar a restituição. Nesses casos, não vislumbro a falha na prestação dos serviços do banco requerido, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta narrada na inicial e o prejuízo reclamado em desfavos dos reclamados, de forma que não há como se responsabilizá-lo. De igual forma, em relação a reclamada ALFA. Destaque-se não há nexo de causalidade entre o comportamento que causou danos ao reclamante e a atividade desenvolvida pela reclamada e, por isso, inexiste o dever de restituir os valores relativos às transações contestadas, pois ocorreu verdadeiro fortuito externo, o que causa a extinção do nexo causal. Nesse contexto, o autor afirma que efetuou o pagamento via "pix" nos valores e contas informados, com seu acesso e senha pessoal, na tentativa de buscar aumentar o score e obter financiamento junto à instituição financeira, reconhecendo que foi vítima de um golpe. (...) Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por rejeitar as preliminares e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – indeferir os pedidos de indenização por danos morais e materiais; 2 - Em atenção ao pleito formulado no ID 133972516, homologo a desistência manifestada pela parte reclamante em relação à parte reclamada REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e, consequentemente, julgo extinto o feito sem resolução do mérito em face desta reclamada, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Retifique o polo passivo, excluindo esta reclamada do polo passivo(...)”.
7. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
8. No mais, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de trazer aos autos documentos comprobatórios da existência de informação privilegiada pelos fraudadores, bem como de prática de ato ilícito pela instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da adoção de atos para obtenção de empréstimo e pagamento de guias tendo como beneficiário estranho à relação jurídica, bem como sem certificar que o número de telefone que enviou as mensagens via aplicativo WhatsApp era oficial do Banco Pan.
10. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.
11. Convém ressaltar que o CPF constante do Termo de Responsabilidade – ID. 207990048, como sendo de Rafaela Gomes Oliveira, Gerente de Relações Jurídicas do Banco Pan, sequer é válido.
12. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072598-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (RECORRENTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.646.081/0001-30 (RECORRIDO), ALFA CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA - CNPJ: 45.671.306/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024